Tribunal: TJSP
Processo: 2115129-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA. Constrição de crédito decorrente de reclamação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade. Não acolhimento. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio sobre parte dos valores recebidos pela recorrente na Justiça Laboral. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA. Constrição de crédito decorrente de reclamação trabalhista. Alegação de impenhorabilidade. Não acolhimento. Verba que se reveste de caráter indenizatório, e não meramente alimentar. Ponderação de interesses, a autorizar o bloqueio sobre parte dos valores recebidos pela recorrente na Justiça Laboral. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.